Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a eventual preclusão das matérias devolvidas no recurso. No mesmo prazo, deverá falar sobre os documentos anexados às contrarrazões (IDs 30619780 a 30619781). Por fim, esclareço ser incabível o pedido de efeito suspensivo à apelação, porque alcançado ope legis, pois a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46